Tribunal: TJSP
Processo: 2160850-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. (I) Gratuidade processual. Descabimento na espécie. Elementos informativos que não permitiam concluir faltar ao autor condição financeira para arcar com as despesas do processo. (II) Tutela de urgência destinada a suspender leilão extrajudicial. Descabimento. Inocorrência dos pressupostos indicados no artigo 300 do CPC.

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. (I) Gratuidade processual. Descabimento na espécie. Elementos informativos que não permitiam concluir faltar ao autor condição financeira para arcar com as despesas do processo. (II) Tutela de urgência destinada a suspender leilão extrajudicial. Descabimento. Inocorrência dos pressupostos indicados no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.